Tribunal: TJDFT
Processo: 0742695-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742695-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE ALVES AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DE SOUSA RAMALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE ALVES ora embargante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de embargos à execução opostos em desfavor de MARCOS VINICIUS DE SOUSA RAMALHO ora embargado/agravado, nos seguintes termos: “Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente os requisitos do § 1o art. 919 do CPC. O presente feito encontra-se associado aos autos da execução de no. 0721436-73.2022.8.07.0020. Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. Publique-se. Intime-se.”. Irresignada, a agravante interpôs o recurso em tela, pleiteando a reforma da r. Decisão a fim de que os respectivos embargos fossem recebidos com efeito suspensivo. Conforme se verifica, foi prolatada Sentença de mérito (ID n° 180682816 - autos de origem). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a r. decisão agravada, o Juízo a quo prolatou Sentença (ID n° 180682816), na qual julgou IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos nos embargos à execução, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. Constata-se, dessa forma, que a r. Sentença supra citada, resolveu o mérito da respectiva demanda. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. Sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora